Tribunal: TJES
Processo: 0005335-61.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0005335-61.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR XAVIER RONCHETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005335-61.2021.8.08.0035

APELANTE: IGOR XAVIER RONCHETTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGOS 33
C/C ARTIGO 40, IV,
DA LEI Nº 11.343/06).
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. ABORDAGEM POLICIAL PRATICADA DE ACORDO COM GRADATIVA COLHEITA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
AUTORIA CONFIRMADA.

PENA-BASE. EXASPERAÇÃO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE.

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630, DO STJ.
RECURSO
IMPROVIDO.

1.
Preliminar de ilegalidade da busca domiciliar.
A justa causa para o ingresso forçado em domicílio se evidencia mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. Hipótese em que abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

2. Mérito.
A versão apresentada pelo réu está dissociada do contexto dos autos e, em certo ponto, é contraditória. Por outro lado, o depoimento dos policiais militares que operaram o flagrante é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação.

3
.
Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

4. Para exasperação da pena-base foi utilizada a fração de 1/5 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, não se revelando tal critério excessivo a se considerar a variedade de entorpecentes (maconha, na forma de tabletes e buchas, e haxixe), além de sua expressiva quantidade (1.739,1 kg na totalidade).

5. As declarações do réu não se prestaram a auxiliar, de alguma forma, no reconhecimento da prática delitiva, haja vista que negou o tráfico, aduzindo que é usuário de haxixe. Inteligência da Súmula 630, do STJ.

6. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005335-61.2021.8.08.0035

APELANTE: IGOR XAVIER RONCHETTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Inicialmente, considerando o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Sustenta a defesa que a abordagem do réu e o consequente flagrante realizado pelos policiais militares é ilegal na medida em que o ingresso na residência do apelante teria ocorrido sem autorização judicial e sem consentimento do réu. Argumenta que a conduta dos policiais teve conotação de uma precária busca e apreensão coletiva, não tendo havido justificativa prévia para apurar um crime realizando buscas em um edifício inteiro.

O juízo primevo já teve oportunidade de se manifestar sobre a referida questão em sentença, quando assim ponderou:

A Defesa do acusado objetiva o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante acesso ao domicílio do acusado, sem autorização judicial.

O tráfico de drogas é crime permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do réu, ou qualquer outro, nas vinte quatro horas do dia para fazer cessar a atividade criminosa e apreender as drogas que lá forem encontradas, seja nos termos do artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, seja nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, sem que, para tanto, seja de rigor a expedição de mandado de busca e apreensão.

No caso dos autos, os Policiais Militares, durante patrulhamento, receberam a informação de que um morador do Ed. Royale estaria armado, tendo se dirigido até o local a fim de averiguar os fatos denunciados. Neste passo, ao chegarem no edifício, um dos moradores franqueou a entrada à área comum. Adentrando o edifício, bateram à porta do acusado Igor que abriu a porta da sua unidade

imóvel. Neste passo, os policiais militares sentiram forte odor de maconha vindo de dentro do apartamento e, ao indagarem o acusado, o mesmo assumiu haverem drogas em seu apartamento.

(...)

In casu, como visto o ingresso no domicílio veio devidamente amparado, razão pela qual não há que se falar em violação de domicílio.

Desse modo, não bastasse a preexistência de diligências que resultaram na abordagem do denunciado, o mesmo confessou aos agentes públicos que estava guardando ilícitos em sua residência, após o que fora flagranciado em atividade de tráfico de entorpecentes, razão pela qual não há que se falar em violação de domicílio.

(...)

Desse modo, não há nulidade a ser reconhecida por este juízo.

Não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg-REsp 2.011.113; Proc. 2022/0199417-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, colhe-se dos elementos constantes dos autos, notadamente o depoimento dos policiais que presenciaram o flagrante, que a abordagem do réu foi feita para apurar a idoneidade de denúncia anônima de que um morador do Edifício Isla Royale estaria armado.

Nesse contexto, narraram os agentes de polícia que, em primeiro momento, foi-lhes franqueada a entrada na área comum do condomínio por um dos moradores do Edifício. Por sua vez, ao chegarem à unidade do réu, narram que sentiram forte odor característico da substância entorpecente conhecida como maconha. Além disso, declararam que foi o próprio réu quem assumiu que havia drogas no banheiro da casa. Em juízo, declararam que o réu franqueou-lhes a entrada na residência.

Não há nenhum elemento, portanto, que denote ter havido entrada no domicílio de forma forçada ou sem autorização, ao contrário, o estado latente de flagrância justificou a conduta.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por derradeiro, ressalta-se que, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão quando a prática delitiva preexiste à operação policial.

Arrimado nas considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IGOR XAVIER RONCHETTI
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (ID nº 3824248, pp. 223/234), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa técnica apresentou razões recursais (pp. 279/292) pugnando pela absolvição sob alegação de que não há provas suficientes para a condenação . Na hipótese de eventual condenação pela prática do crime previsto no artigo 16, da Lei 10.826/2003, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Emerge da Denúncia que no dia 11 de março de 2021, por volta de 20h28min, o réu mantinha em depósito e guardava com a finalidade de mercancia no apartamento nº 104, do Edifício Isla Royale, situado à Rua Tocantins, Bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, dois tabletes e duas buchas da substância ilícita conhecida por maconha, duas “bolas” da substância comumente identificada por “haxixe” e, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma pistola calibre .9mm, marca CZ, com número de série raspado, carregada com dezenove munições intactas de mesmo calibre, além de outras dezenove munições, um revólver calibre .32, marca Taurus, carregado com duas munições intactas do mesmo calibre, além de uma balança de precisão.

Consta dos autos que policiais militares receberam a informação de que o réu estava armado em sua residência e se deslocaram até o local indicado na intenção de verificar a veracidade da informação e, quando chegaram no local, sentiram um forte odor da substância conhecida por maconha.

Abordado e questionado pelos policiais militares, o réu afirmou que havia na residência dois tabletes de maconha e que possuía duas armas de fogo em seu guarda-roupa.

Realizada a revista no imóvel, os agentes de polícia encontraram no interior do guarda-roupa uma sacola contendo as armas de fogo e munições e no interior da mobília as substâncias entorpecentes.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Inquérito Policial, no Boletim Unificado (pp. 15/23), no Auto de Apreensão (p. 45), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 49), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (p. 55), no Laudo Pericial (pp. 103/111) e no Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (pp. 117/119), bem como nos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo.

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

O réu, em interrogatório, admitiu parcialmente os fatos. Disse que estava na posse das armas e também das pedras de haxixe. Quanto a estas, declarou, no entanto, que eram para seu uso pessoal. No que se refere aos demais entorpecentes (maconha) negou insistentemente que os armazenava, argumentando que a polícia queria prejudicá-lo por conta de uma abordagem anterior.

A versão apresentada pelo réu, todavia, está dissociada do contexto dos autos e, em certo ponto, é contraditória. Isto porque, em determinado momento, afirma que foi ele quem abriu a porta para os policiais. Em outra oportunidade, disse que foi sua esposa quem recepcionou a guarnição. Além disso, nega que tenha autorizado a entrada dos agentes no apartamento, mas também menciona que foi o próprio quem os levou para o seu quarto e mostrou onde estavam as armas e o haxixe (circunstância que evidencia a voluntariedade e a permissibilidade do ingresso dos policiais na residência).

Falta confiabilidade, portanto, às declarações do réu.

Por outro lado, é digno de nota ressaltar que o depoimento dos policiais militares que operaram o flagrante é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação. Vejamos:

Sargento Daniel Diogo do Nascimento Jesus

Que se recorda dos fatos.

Que reconhece o acusado.
Que já havia sido abordado uma vez pelo depoente. Que receberam uma denúncia anônima de que uma pessoa estaria guardando arma e drogas em um apartamento. Que seguiram ao endereço informado. Que não sabiam qual era o apartamento. Que um dos moradores permitiu que entrassem na área comum.
Que subiram as escadas e logo no primeiro apartamento acionaram a campainha e o réu estava com sua esposa. Que conversou com o réu e ele permitiu que os policiais entrassem em sua residência.
Que foi arrecadado o material que foi citado. Que do lado de fora perguntaram e o réu permitiu a entrada. Que não foi o depoente que localizou os objetos. Que estava na coordenação da ação. Que ficou com o réu e a esposa.
Que se recorda que embaixo da pia do banheiro foram achadas drogas e dentro do guarda-roupa os armamentos.

Que no período em que ficou com o réu, este confirmou que o material encontrado era dele
. (...)

PM Fhelipe Lacerda Thompson Moraes

Que receberam uma denúncia de uma pessoa dando conta de que em um edifício no Jockey de Itaparica havia um morador armazenando armas. Que pediram reforço de outra viatura. Que chegando no edifício, algum morador franqueou a entrada na área comum.
Que subiram as escadas e no primeiro apartamento à direita o réu os atendeu.
Que tocaram a campainha.
Que ao abrir a porta, sentiram forte cheiro de maconha. Que o réu admitiu que tinha maconha na residência.
Que questionaram se havia algum outro material ilícito
. Que o réu informou que também havia armas na casa.
Que fora isso também foram encontrados outros materiais entorpecentes embalados
. Que encontrou as drogas não mencionadas pelo réu. Que os dois tabletes de maconha e as armas foram apontados pelo réu.
Que na casa estavam a convivente do réu e uma criança.
Que o réu perm
i
tiu a entrada na casa
. Que sabia que o réu era responsável pela gerência do tráfico no Bairro Ibes. Que estava fazendo patrulhamento ostensivo no dia dos fatos. Que uma pessoa os parou e passou a informação. Que estavam transitando com a viatura e a pessoa fez a denúncia. Que não conhecia o informante. Que não sabe o apartamento da pessoa que autorizou a entrada na área comum. Que não houve autorização por escrito. Que não foi utilizado cão farejador.
Que o cheiro de maconha só foi sentido no apartamento do réu.
(...)

Destarte, com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, conclui-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado, mediante prévia denúncia anônima, além da constatação feita pelos policiais de forte odor de maconha oriundo do interior do apartamento do réu.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da credibilidade da palavra dos policiais, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/4/2021, DJe 15/4/2021)

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido, a autoria delitiva resta plenamente configurada, não havendo que se falar em dúvidas que ponham em questionamento a condenação.

No que se refere ao pleito para a aplicação da pena-base no mínimo legal, verifico que, com arrimo no artigo 42, da Lei 11.343/2006, o juízo sentenciante exasperou a pena-base em dois anos em razão da quantidade e natureza de drogas apreendidas.

Não vislumbro desproporcionalidade no recrudescimento da pena na medida em que a totalidade de entorpecentes encontrados atinge o peso de quase dois quilos, montante este de grande expressividade.

Consoante entendimento do STJ,
“A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração espec
i
ficada para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, Edcl no AgRg no HC 701.231/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/6/2022, Dje de 14/6/2022)”

Na hipótese vertente, foi utilizada a fração de 1/5 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, não se revelando tal critério excessivo a se considerar a variedade de entorpecentes (maconha, na forma de tabletes e buchas, e haxixe), além de sua expressiva quantidade (1.739,1 kg na totalidade).

No tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea, entendo que as declarações do réu não se prestaram a auxiliar, de alguma forma, no reconhecimento da prática delitiva. Ademais, negou o tráfico, aduzindo que é usuário de haxixe e, como cediço, nos termos da Súmula 630, do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)